Tribunal: CARF
Processo: 10384.000633/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. O espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
IMUNIDADE. REQUERIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS.
A ausência de requerimento não é condição suficiente para ensejar a desconsideração da natureza imune da entidade quando não demonstrado, por parte da fiscalização, o descumprimento de quaisquer dos requisitos exigidos no art. 55, da Lei n. 8.212/91. Não é possível transformar requisito meramente procedimental em requisito material, devendo a situação dos autos se ajustar aos ditames do decidido pelo STF.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.000633/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.231 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
INSTITUTO DOM BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32
de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” O
espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à
definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621,
bem como no RE-RS 566.622).
IMUNIDADE. REQUERIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS.
A ausência de requerimento não é condição suficiente para ensejar a
desconsideração da natureza imune da entidade quando não demonstrado, por
parte da fiscalização, o descumprimento de quaisquer dos requisitos exigidos
no art. 55, da Lei n. 8.212/91. Não é possível transformar requisito meramente
procedimental em requisito material, devendo a situação dos autos se ajustar
aos ditames do decidido pelo STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro e Marcelo de Sousa Sáteles. Vencida a conselheira Miriam Denise Xavier que negava
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.000633/2010-94
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000633/2010-94

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de Sousa
Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi
e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 397 e ss).
Pois bem. Trata-se de AI DEBCAD n.o 37.243.054-6, no montante de R$
5.538.157,03 (cinco milhões, quinhentos e trinta e oito mil, cento e cinqüenta e sete reais e três
centavos), consolidado em 09/02/2010, referente às contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa, do financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e terceiros, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não
declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não
recolhidas, relativas a competências de 01/2006 a 12/2007.
O Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, de fls. 32 a 34, em suma, traz as
seguintes informações:
O presente Auto de Infração tem por objeto a constituição do crédito tributário referente
à parte da empresa na forma do Anexo à Norma de Execução Cofis n. 04 de 01.09.2009,
a qual aprovou procedimento sumário de auditoria visando verificar o cumprimento das
obrigações tributárias relativas às contribuições sociais administradas pela SRFB em
contribuintes que se declaram entidade filantrópica, beneficente de assistência social,
imunes/isentas de IRPJ, CSLL ou isentas da contribuição previdenciária.
Conforme consulta ao Sistema de Informação do Conselho Nacional de Assistência
Social - SNICAS, houve a renovação do CEBAS do contribuinte em 26.10.2007, com
data de validade de 24.12.2005 a 23.12.2008; e, segundo consulta ao CONFILAN o
autuado não possui Ato Declaratório de Isenção.
Diante do exposto, as bases de cálculo que compõem o presente lançamento foram
apuradas conforme os valores declarados em GFIP, pelo próprio autuado, constantes do
Sistema Informatizado GFIP WEB - Totais das bases de cálculo por categoria.- período
de 01.2006 a 13.2007. Ressalte-se que os recolhimentos efetuados pelo autuado, foram
integralmente apropriados aos valores referentes às contribuições descontadas dos
segurados empregados, devidamente deduzidas das cotas de salário-família e salário-
maternidade, não restando saldo para apropriação no crédito tributário constituído por
meio do presente lançamento.
O sujeito passivo apresentou sua defesa, alegando, em síntese, o que segue:
1. Inicia sua defesa descrevendo as atividades exercidas pela entidade no campo da
assistência social, inclusive sustentando a Escola Popular Madre Maria Villac e a
Casa do Menor Dom Barreto.
2. Sustenta que, em razão de dedicar-se à prestação serviços educacionais e
assistenciais gratuitos à comunidade carente no Estado do Piauí, é entidade
filantrópica já devidamente reconhecida pela autoridade administrativa
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000633/2010-94

competente, estando, em face do que prescreve a Carta Republicana, imune ao
recolhimento de contribuições sociais.
3. Ressalta que desenvolve várias atividades de assistência social e educacional,
desempenhando eminente função social, sendo reconhecido de utilidade pública
por Decreto expedido pelo Exmo. Presidente da República, por Lei Municipal
aprovada pela Câmara Municipal de Teresina e Lei Estadual aprovada pela
Assembléia Legislativa do Estado do Piauí.
4. Ademais, ressalte-se que o Instituto não realiza distribuição de lucros, e nem
tampouco remuneração pelo exercício de cargo de diretoria. Portanto seria
destinatária da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal,
dispositivo que elide a cobrança de contribuições sociais contra entidades
assistenciais de filantropia.
5. Defende a ilegalidade da constituição do débito exigido pela Receita Federal do
Brasil (RFB), ancorando-se na: (i) na imunidade de que goza o Instituto quanto
ao pagamento de contribuições sociais, nos termos do art. 195, parágrafo 7, da
Constituição Federal e do art. 14, do Código Tributário Nacional, (ii) na
inexistência da dívida alegada e (iii) na absoluta nulidade de constituição do
crédito tributário reclamado.
6. Afirma que é, notoriamente, beneficiária da Imunidade Constitucional, dês que é
entidade beneficente devidamente reconhecida pelo CNAS, sendo portadora do
respectivo certificado inclusive à época dos fatos geradores relativos aos débitos
em discussão.
7. Alega que cumpre todos os requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/91 para o gozo da
isenção, que são: (i) é portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos;
(ii) é entidade reconhecidamente como de Utilidade Pública Federal, Estadual e
Municipal; (iii) detém o reconhecimento, por parte do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), de que não remunera seus diretores, conselheiros,
sócios ou equivalentes; (iv) e dedica seu capital à assistência social/educacional e
ao desenvolvimento de sua própria atividade de ensino.
8. Discorre de modo detalhado a imunidade conferida pela carta constitucional.
9. Relata que a Carta Constitucional, diante da natureza dos serviços (de interesse
social) prestados por entidades, afasta a incidência de contribuições sociais.
10. Sustenta que a norma constitucional impede não apenas a incidência, contra as
entidades de assistência social, das espécies tributárias nela contempladas, mas,
antes disto, veda a instituição legislativa destas, ou, noutras palavras, veda o
poder de os entes da federação tributar tais pessoas.
11. Alega que, por ser possuidora de certificado do Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS), a Receita Federal jamais poderia ter afastado a imunidade
tributária.
12. Que a Receita desconsiderou todos as atividades de cunho social e assistencial da
entidade.
13. Que o atendimento dos requisitos foi declarado pelo judiciário federal do Piauí e
pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região em diversos processos. Resultando
no reconhecimento da imunidade pelo judiciário em primeira instância e pelo
tribunal.
14. Transcreve julgados e doutrina, visando corroborar o seu entendimento.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000633/2010-94

15. Requer, demonstrada à sociedade a ilegalidade da cobrança da contribuição
previdenciária (quota patronal), em face do que reza o art. 195, § 7°, da
Constituição Federal, em bem assim evidenciado o preenchimento dos requisitos
exigidos em lei para o gozo da benesse fiscal em lide, para que seja acolhida a
defesa, com a conseqüente declaração de nulidade do ato de constituição do
débito constante na DEBCAD n° 37.243.054-6, bem como com a conseqüente
extinção do processo administrativo.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 397 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
ISENÇÃO. Somente ficam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
8.212/91, no período anterior à vigência da Lei 12.101, de 27/11/2009, as entidades que
cumpriam, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO. A isenção, no período anterior à Lei 12.101/2009,
devia ser requerida perante o órgão competente, que após a verificação do cumprimento,
pela requerente, dos requisitos previstos no art. 55, da Lei 8.212/91, emitia Ato
Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias. A fruição da isenção somente
tinha início a partir do protocolo do pedido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 408 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, insistindo que
preenche os requisitos para a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, sendo portadora, inclusive, do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos (CEBAS),
exarado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, vigente no período fiscalizado (2006 e
2007).
Ademais, alega que em nenhum momento a legislação de regência teria afirmado
que o Ato Declaratório de Isenção seria requisito para o gozo da imunidade, sendo que o § 1o, do
art. 55, da Lei no 8.212/91, seria norma meramente procedimental e que não teria o condão de
afastar o direito à imunidade, uma vez que atendidas as exigências dos incisos veiculados no
caput da norma.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000633/2010-94

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, o presente lançamento tem por exigência as contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho e terceiros, incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de 01/2006 a 12/2007.
De acordo com o Relatório fiscal (e-fls. 32 e ss), em consulta ao Sistema de
Informação do Conselho Nacional de Assistência Social — SNICAS, embora o contribuinte
tenha obtido a renovação do CEBAS em 26/10/2007, com data de validade de 24/12/2005 a
23/12/2008, segundo consulta ao CONFILAN, o sujeito passivo não possuiria o Ato Declaratório
de Isenção.
Em sua impugnação, o sujeito passivo alegou que é uma entidade beneficente de
assistência social, desobrigada do recolhimento de contribuições de que trata o art. 22 da Lei no
8.212/91, uma vez que atende a todos os requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN, em
consonância com o § 7o do art. 195 da CF, possui certificados e títulos que comprovam ser a
mesma uma entidade beneficente e realiza de forma efetiva, a assistência social.
A DRJ, por sua vez, entendeu que entidade beneficente de assistência social só
não estaria obrigada ao recolhimento da contribuição prevista no art. 22 da Lei no 8.212/91 após
o deferimento do pedido de reconhecimento previsto no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91 e a
expedição do Ato Declaratório previsto no art. 208 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, não
sendo suficiente a entidade atuar como beneficente de assistência para fazer jus à isenção de
contribuições previdenciárias, posto que havia que se cumprir requisitos legais.
Afirmou, ainda, o entendimento segundo o qual a isenção deveria ser concedida
formalmente para que o contribuinte pudesse usufruir seus efeitos, de modo que a formalização
do pedido de isenção se tornara obrigatório para todas as Entidades Beneficentes de Assistência
Social (EBAS) a partir da vigência da Lei no 8.212/91, nos termos do § 1o do art. 55 desta Lei.
Nesse sentido, consignou que, por expressa previsão legal, na redação dos atos
normativos vigentes à época dos fatos geradores, a isenção deveria ser requerida, produzindo
efeitos a partir do protocolo do pedido, caso deferido, conforme dispositivos legais acima citados
e a Instrução Normativa no 03, de 14 de julho de 2005, publicada no Diário Oficial da União
(DOU) em 15/07/2005.
Dessa forma, a decisão recorrida consignou que o § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91
estabelecia que a entidade deveria requerer o reconhecimento da isenção, motivo pelo qual, não
o tendo feito, o sujeito passivo estava obrigado ao recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive patronais.
Inconformado com a decisão recorrida, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 408 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua
impugnação, tendo insistido que preenche os requisitos para a imunidade tributária prevista no
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000633/2010-94

art. 195, § 7o, da Constituição Federal, sendo portadora, inclusive, do Certificado de Entidade de
Fins Filantrópicos (CEBAS), exarado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, vigente no
período fiscalizado (2006 e 2007).
Ademais, alega que em nenhum momento a legislação de regência teria afirmado
que o Ato Declaratório de Isenção seria requisito para o gozo da imunidade, sendo que o § 1o, do
art. 55, da Lei no 8.212/91, seria norma meramente procedimental e que não teria o condão de
afastar o direito à imunidade, uma vez que atendidas as exigências dos incisos veiculados no
caput da norma.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame de mérito da matéria posta nos autos,
cumpre fazer considerações sobre a legislação de regência.
2.1. Imunidade tributária do art. 195, § 7o, da CF/88 e as contribuições sociais previstas em
lei a outras entidades ou fundos.
Prosseguindo na análise dos pontos relevantes para a solução da controvérsia
posta, cabe destacar parte do crédito encartado no Auto de Infração DEBCAD n° 37.243.054-6
diz respeito às contribuições devidas a outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA,
SESC e SEBRAE).
A esse respeito, cabe destacar que a redação do art. 195, § 7o, da Constituição
Federal foi precisa, ao consignar expressamente que são “isentas” de contribuição para a
seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei.
Tem-se, portanto, que a imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição foi
destinada às entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas
em lei, apenas no tocante às contribuições para a seguridade social, nesse rol enquadradas as
contribuições previdenciárias a cargo do empregador (quota patronal e RAT, previstas nos
incisos I e II do artigo 22 da Lei 8.212/1991; e COFINS e CSLL, previstas nos incisos I e II do
artigo 23 da referida lei), não abarcando as contribuições destinadas a terceiros.
Cumpre observar, inclusive, a existência de precedente no STF no sentido de que
a imunidade prevista pelo art. 195, § 7o, da Constituição Federal é restrita às contribuições
para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições destinadas a
terceiros (STF, ARE 744723 AgR/SC, PRIMEIRA TURMA, Rel. Min. Rosa Weber,
17/03/2017).
Em que pese a imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal não
abarcar as contribuições destinadas a terceiros, já que tais contribuições não se constituem,
essencialmente, em contribuições à seguridade social, verdade é que a Lei n.o 11.457/07, que
entrou em vigor em maio de 2007, criou hipóteses de isenção no tocante a essas contribuições
para aqueles sujeitos passivos que ostentarem a imunidade insculpida no art. 195, § 7o, da Carta
Magna e disciplinada no art. 55 da Lei n.o 8.212/91. Aqui, releva destacar que a isenção prevista
no art. 3o, § 5o, da Lei n. 11.457/2007 não se confunde com a imunidade a que se refere o art.
195, § 7o, da CF/1988, pois possuem naturezas distintas. Enquanto a isenção decorre de
enunciados que informarão a norma (de conduta) tributária, a imunidade, por sua vez, integra a
norma constitucional de competência1. Nesse sentido, é de se ver a redação do art. 3o da Lei n.
11.457/2007, in verbis:

1 LEITE, Matheus Soares. Teoria das Imunidades Tributárias. São Paulo. PerSe, 2016. p. 105.

Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000633/2010-94

Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2 desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei.
[...]
§5o Durante a vigência da isenção pela atendimento cumulativo aos requisitos
constantes dos incisos I a V do caput do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
deferida pela Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela Secretaria da Receita
Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela
entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a
outras entidades ou fundos.
§6o Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as destinadas ao
Fundo Aeroviário - FA, à Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha - DPC e
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a do salário-
educação.
Tem-se, pois, que o art. 3o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 11.457/2007, expressamente
previu isenção em relação às contribuições destinadas a terceiros – e ao INCRA, a ela
equiparada, para as entidades que gozam de imunidade quanto às contribuições previdenciárias.
O mesmo dispositivo também fez referência expressa às contribuições para o salário-educação.
Em outras palavras, malgrado não se cuide propriamente da imunidade prevista no
art. 195, § 7o, da Constituição Federal, já que as contribuições a terceiros não se constituem,
essencialmente, em contribuições à seguridade social, pois que a sua classificação específica
dependa da respectiva finalidade, a Lei n° 11.457/07 criou hipótese de isenção no tocante a essas
contribuições, inclusive ao INCRA, a ela equiparada, para os sujeitos passivos que ostentem a
imunidade insculpida no art. 195, §7o, da Constituição Federal e disciplinada no art. 55, da Lei no
8.212/91.
Nesses termos, embora a imunidade não atinja as contribuições devidas a
terceiros, o art. 3, §§ o5 e 6o, da Lei n 11.457/07 assegura o direito das entidades que atendem os
requisitos previstos para a imunidade à isenção quanto às contribuições devidas a terceiros,
inclusive de forma retroativa, fazendo referência à vigência da isenção pelo atendimento dos
requisitos cumulativos constantes dos incisos I a V do caput do art. 55, da Lei no 8.212/91.
Verifica-se, portanto, que há, em favor das entidades beneficentes de assistência
social, previsão legal de isenção de contribuições sociais, enquadrando-se nesse rol o salário-
educação e as contribuições para o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA, desde
que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei
no 8.212, de 1991.
Dessa forma, o reconhecimento da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, implica no reconhecimento do direito à isenção para as outras
contribuições sociais, incluindo-se, assim, as contribuições sociais para o Salário Educação,
SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA.
Nesse sentido, cabe ressaltar que a discussão acerca do direito ou não da
defendente à imunidade tributária de que trata o art. 195 da Constituição Federal é reflexa para o
deslinde da controvérsia afeta ao caso dos autos, em relação a parte do Auto de Infração
DEBCAD n° 37.243.054-6, posto que diz respeito às contribuições devidas a outras entidades e
fundos (Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE).
Isso porque, a análise da isenção, em relação à contribuição social para o Salário
Educação e as contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000633/2010-94

INCRA, fazem referência à observância aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55
da Lei no 8.212, de 1991 e que, inclusive, foram analisados pelo Supremo Tribunal Federal
(STF).
Nesse sentido, uma vez que os requisitos para o gozo da imunidade estão
relacionados com os requisitos estipulados nas isenções da contribuição social para o Salário
Educação e das contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e
INCRA, o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da imunidade tem o condão de
levar, necessariamente, ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos da isenção. Da
mesma forma, a ausência do preenchimento dos requisitos para a imunidade tributária prevista
no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, tem o condão de afastar a isenção.
Conforme explicado, isso ocorre pelo fato de o legislador, ao atender o comando
previsto no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, com o objetivo de estipular os requisitos
para a imunidade tributária, utilizou o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, sendo que tais requisitos
também foram utilizados pelo legislador ordinário para estipular as isenções da contribuição
social para o Salário Educação e das contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC,
SENAC, SEBRAE e INCRA, posto que mencionam, expressamente, os incisos I a V do art. 55
da Lei no 8.212, de 1991.
2.2. Imunidade tributária do art. 195, § 7o, da CF/88 e o entendimento do Supremo
Tribunal Federal.
Avançando na análise dos pontos relevantes para a solução da controvérsia posta,
cabe destacar que a outra parte do crédito encartado no Auto de Infração DEBCAD n°
37.243.054-6 diz respeito às contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa, do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de 01/2006
a 12/2007.
Em relação a essa parte do lançamento em epígrafe, encartada no Auto de
Infração DEBCAD n° 37.243.054-6, cumpre consignar que a discussão sobre a imunidade
tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, é de extrema relevância.
Dessa forma, a fim de solucionar a controvérsia posta, passo a discorrer sobre a
legislação aplicável ao período de apuração em epígrafe, qual seja, 01/01/2006 a 31/12/2007, em
consonância com as alegações do sujeito passivo, levando em consideração as decisões
emanadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), concernentes à matéria dos autos.
Ao que se passa a analisar.
Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) já se
posicionou, conclusivamente, sobre a inexistência de direito adquirido a determinado tratamento
tributário (ver, nesse sentido, os RMS 27.369 ED, Pleno, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de
28/11/14; RMS 27.382 ED, 1a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/11/13; RMS 27.977, 1a
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/11; AI 830.147, 2a Turma, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 6/4/11; e RMS 26.932, 2a Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de
5/2/10).
Dessa forma, não é possível falar em direito adquirido a regime jurídico-fiscal, de
modo que a imunidade da contribuição previdenciária assegurada às entidades de assistência
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000633/2010-94

social, prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, tem sua manutenção condicionada ao
atendimento das condições impostas pela legislação superveniente, no caso a Lei n° 8.212/91.
Também não prospera a alegação de violação ao direito adquirido à imunidade
tributária, sob o fundamento de que a imunidade teria passado a incorporar ao patrimônio
jurídico da instituição, no momento em que o artigo 55, § 1°, da Lei n° 8.212/91 teria
resguardado, expressamente, o benefício da isenção da contribuição previdenciária concedido na
vigência da Lei n° 3.577/59.
Isso porque, que o artigo 55, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, não
convalidou a isenção mantida pelo Decreto-Lei n° 1.572, de 1977, mas introduziu novos critérios
para que as entidades beneficentes continuassem a usufruir a isenção fiscal.
Não há, portanto, direito adquirido a regime jurídico-tributário, ainda que a
entidade tenha sido reconhecida como de caráter filantrópico na forma do Decreto-Lei n°
1.572/1977, de modo que nada impede que a legislação superveniente estabeleça novos
requisitos para o gozo da imunidade fiscal e obtenção do Certificado de Entidade beneficente de
Assistência Social (CEBAS).
Tem-se, portanto, que as entidades beneficentes de assistência social não são
imunes ao pagamento da contribuição para a seguridade social referente à quota patronal de
previdência social se não atenderem aos requisitos previstos na legislação vigente.
Não há, pois, direito adquirido relativo à imunidade tributária, de modo que é
necessário o reconhecimento da observância dos requisitos legais impostos pela legislação
aplicável na data do fato gerador, o que não afasta a obrigação de a entidade se adequar às novas
condições impostas para a fruição da imunidade.
Mesmo as entidades que estavam resguardadas, por força do direito adquirido, da
exigência de requerer à Administração Tributária o reconhecimento da isenção das contribuições
sociais, para manter essa condição deveriam comprovar o atendimento aos requisitos legais para
fruição do benefício, previstos na legislação de regência.
Dessa forma, as entidades que tinham direito adquirido à isenção das
contribuições previdenciárias, nos ditames do Decreto-Lei n° 1.572, 1 de setembro de 1977,
devem observar as disposições do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, para
continuarem a usufruir do reconhecimento da imunidade tributária.
Para além do exposto, no tocante aos requisitos para o gozo da imunidade
tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, cumpre pontuar que o Supremo
Tribunal Federal (STF), no ano-calendário de 2020, concluiu o julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos 2028, 2036, 2228 e 2621 e do Recurso Extraordinário n° 566.622,
com reconhecida repercussão geral, tendo fixado a Tese n° 32, no sentido de que “a lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
No ano-calendário de 2021, por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF)
concluiu o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4480, reafirmando os
precedentes das ADIs 2028, 2036, 2621 e 2228, bem como do Recurso Extraordinário n°
566.622 (Tema 32 da Repercussão Geral).
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000633/2010-94

Dessa forma, com o intuito de facilitar a resolução do caso concreto, cumpre
elucidar as premissas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nesses julgados, acerca da
imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
Pois bem. No Recurso Extraordinário 566.622/RS, a Sociedade Beneficente de
Parobé, mantenedora do Hospital São Francisco de Assis, insurgiu-se contra a
constitucionalidade da redação original do artigo 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ante
o previsto no artigo 195, § 7o, da Carta Federal, em razão de o dispositivo ordinário ter
estabelecido as condições legais, requeridas pelo preceito constitucional, para entidades
beneficentes de assistência social gozarem da imunidade tributária em relação às contribuições
de seguridade social, em nítida ofensa ao campo reservado a Lei Complementar, segundo o
artigo 146, inciso II, da Carta da República.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos aclaratórios opostos nos
autos do Recurso Extraordinário 566.622/RS, colocou um ponto final no debate, assentando o
entendimento, segundo o qual, aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente
exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Plenário do STF em 18/12/2019).
Em outras palavras, ficou consignado que os aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades beneficentes de
assistência social, passíveis de definição em lei ordinária, e a definição do modo de atuação das
entidades contempladas no preceito, a exigir lei complementar.
De acordo com a Suprema Corte, a lei ordinária não pode, a pretexto de interferir
com o funcionamento e estrutura das entidades beneficentes, impor uma limitação material ao
gozo da imunidade. A propósito, consta no voto condutor do saudoso Ministro Teori Zavascki,
proferido quando do julgamento do Recurso Extraordinário, vencido naquela oportunidade, mas
posteriormente ratificado pela Ministra Rosa Weber que o utilizou como base em seu voto no
julgamento dos aclaratórios, a afirmação no sentido de que a regulamentação da imunidade
tributária prevista no art. 195, § 7o, da CF, limita-se à definição de contrapartidas a serem
observadas para garantir a finalidade beneficente dos serviços prestados pelas entidades de
assistência social, o que não impede seja o procedimento de habilitação dessas entidades
positivado em lei ordinária.
Sendo assim, o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou a constitucionalidade
do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001, fixando, ao
final, a tese no sentido de que “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”
(Tema 32 da Repercussão Geral). Percebe-se, pois, que o Supremo Tribunal Federal manteve
incólume o artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, tendo em vista se tratar de mero procedimento a ser
observado pelas entidades (Plenário do STF em 02/03/2017). Em outras palavras, o STF decidiu
pela constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei 8.212/1991, que estabelece a
obrigatoriedade de Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), eis que, tratando-
se de norma meramente procedimental, pode ser objeto de lei ordinária.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000633/2010-94

No julgamento das ADIs 2028 e 2036, o Supremo Tribunal Federal (STF)
declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação
do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o (“gratuitamente e em
caráter exclusivo”), bem como dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998. Tais dispositivos
"isentaram" das contribuições para a seguridade social apenas as entidades voltadas
exclusivamente à assistência social beneficente (a) de pessoas carentes e (b) desde que prestada
de modo gratuito; ou, no caso de serviços de saúde, (c) desde que garantida a oferta de 60% dos
atendimentos ao Sistema Único de Saúde. Alternativamente, concediam às entidades sem fins
lucrativos de saúde e de educação que não satisfizessem as condições anteriores, a possibilidade
de desfrutar de "isenção parcial" das contribuições sociais, na proporção do valor das vagas ou
atendimentos oferecidos gratuitamente a pessoas carentes.
É necessário compreender que o efeito da declaração de inconstitucionalidade, no
âmbito das ADIs 2028 e 2036, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), dos artigos 1o, 4o, 5o e 7o
da Lei no 9.732/1997, na parte em que alterou a redação do inciso III do artigo 55 da Lei
8.212/1991 (“gratuitamente e em caráter exclusivo”), foi a restauração da redação original do art.
55, da Lei n° 8.212/91. Também naquela oportunidade, ficou assentado o entendimento segundo
o qual aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar, por sua
vez, seria forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve incólume o art. 55, II,
da Lei n° 8.212/91, por se tratar de mero procedimento a ser observado pelas entidades.
Ademais, o entendimento foi reafirmado no julgamento dos aclaratórios opostos nos autos das
ADIs 2028 e 2036, de modo que a Corte Constitucional colocou um ponto final no debate,
assentando o mesmo entendimento preconizado no julgamento dos aclaratórios opostos nos autos
do Recurso Extraordinário 566.622/RS.
Dessa forma, as conclusões sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal
(STF), a respeito da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Lei Maior, no julgamento dos
aclaratórios opostos nos autos das ADIs 2028 e 2036, abrangem as conclusões extraídas do
julgamento dos aclaratórios opostos nos autos do Recurso Extraordinário 566.622/RS, com o
acréscimo da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que
alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem
como dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998.
No julgamento das ADIs 2228 e 2621, o Supremo Tribunal Federal (STF)
declarou a inconstitucionalidade dos arts. 2o, IV; 3o, VI, §§ 1o e 4o, § único, todos do Decreto
2.536/98, assim como dos arts. 1o, IV; 2o, IV e §§ 1o e 3o; 7o, § 4o, do Decreto 752/93 (Plenário
do STF em 02/03/2017).
Também naquela oportunidade, ficou assentado o entendimento segundo o qual
aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar, por sua
vez, seria forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve incólume o art. 55, II,
da Lei n° 8.212/91, por se tratar de mero procedimento a ser observado pelas entidades.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000633/2010-94

Ademais, o entendimento foi reafirmado no julgamento dos aclaratórios opostos nos autos das
ADIs 2228 e 2621, de modo que a Corte Constitucional colocou um ponto final no debate,
assentando o mesmo entendimento preconizado no julgamento dos aclaratórios opostos nos autos
do Recurso Extraordinário 566.622/RS.
Dessa forma, as conclusões sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal
(STF), a respeito da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Lei Maior, no julgamento dos
aclaratórios opostos nos autos das ADIs 2228 e 2621, abrangem as conclusões extraídas do
julgamento dos aclaratórios opostos nos autos do Recurso Extraordinário 566.622/RS, com o
acréscimo da declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2o, IV; 3o, VI, §§ 1o e 4o, § único,
todos do Decreto 2.536/98, assim como dos arts. 1o, IV; 2o, IV e §§ 1o e 3o; 7o, § 4o, do Decreto
752/93.
No ano-calendário de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4480, reafirmando os precedentes das
ADIs 2028, 2036, 2621 e 2228, bem como do Recurso Extraordinário n° 566.622 (Tema 32 da
Repercussão Geral).
Naquela oportunidade, concluído o julgamento dos segundos embargos de
declaração opostos, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a inconstitucionalidade
formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18,
caput; do art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013,
e a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009.
O entendimento foi no sentido de que as exigências estabelecidas nesses
dispositivos não tratariam de aspectos procedimentais, mas, sim, de condições para obtenção da
certificação. Em relação ao art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, o entendimento foi no sentido de
que o dispositivo afrontaria o inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, uma vez que
determinava a “suspensão automática” do direito à isenção, sem a garantia do contraditório e da
ampla defesa, conforme assegurado no dispositivo constitucional. Foram mantidos, incólumes os
artigos 1o; 13, incisos I e II, todos da Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, sob o fundamento
de que apenas tratam sobre a certificação das entidades beneficentes. Em relação ao § 2o, do art.
13, da Lei 12.101/09, foi reconhecida a perda de objeto, tendo em vista sua alteração pela Lei
13.043/2014, a qual não teria sido impugnada na ação, nem na inicial e nem no seu aditamento.
Também foi afastada a inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o, incisos I, II e III, do art. 18 da Lei
12.101/09; bem como do seu § 3o, sob o fundamento de que se limitam a ampliar a abrangência
de entidades objeto da lei, não tratando de requisitos a serem observados para garantir a
finalidade beneficente dos serviços por elas prestados. Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art.
30 da Lei 12.101/09, o entendimento foi no sentido de que somente poderiam ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional,
ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Como consequência, foi
declarada a inconstitucionalidade do art. 29, VI, da Lei 12.101/2009, por estabelecer prazo de
obrigação acessória tributária (dez anos), em discordância com o disposto no CTN. Por outro
lado, foi reconhecida a constitucionalidade formal do art. 29, incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
O entendimento foi no sentido de que os incisos I e V do artigo 29 se amoldariam ao inciso I, do
artigo 14, do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título”); e o inciso II, do artigo 29, ajustar-se-ia ao inciso II, do artigo 14, do CTN
(“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III, do artigo 14, do CTN
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000633/2010-94

(“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão”), ter-se-iam os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei
12.101/2009. Também foi afastada a inconstitucionalidade do art. 30, da Lei 12.101/2009, sob o
fundamento de que seria uma consequência lógica do sistema, no sentido de que o
reconhecimento da entidade como beneficente representa um ato individual, não se estendendo a
outra pessoa com personalidade jurídica diferente, ainda que relacionada. Foi reconhecida, ainda,
a constitucionalidade do caput, do artigo 32, da Lei 12.101/2009, sob o argumento de que apenas
prevê penalidade a descumprimento dos requisitos do art. 29, incisos e parágrafos, considerados
constitucionais por estabelecerem condições previstas expressamente pela legislação
complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional.
Cabe destacar, ainda, que consta no voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes
(Relator), importante afirmação sobre a natureza declaratória da imunidade tributária destinada
às entidades beneficentes da assistência social, o qual foi feito citando o Professor Paulo de
Barros Carvalho2, quando este afirma que “a regra constitucional da imunidade tributária é uma
norma de eficácia contida e de aplicabilidade condicionada, porquanto se exige uma efetiva
comprovação de atendimento a exigências infraconstitucionais”. Ademais, a natureza
declaratória do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) foi
reconhecida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Súmula n° 612, de
modo que os efeitos retroagem à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. Nessa toada, consta no voto
proferido pelo Ministro Gilmar Mendes (Relator), ancorado em entendimento exarado pela
Procuradoria-Geral da República, que o exercício da imunidade deve ter início assim que os
requisitos exigidos pela lei complementar forem atendidos, de modo que, o estabelecimento de
termo inicial para que as entidades possam exercer o direito à imunidade da contribuição para a
seguridade social, trata de matéria submetida à reserva de lei complementar. Assim, foi
reconhecida a inconstitucionalidade formal do art. 31, da Lei n° 12.101/2009.
Consolidando o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento
dos aclaratórios opostos nos autos do Recurso Extraordinário 566.622/RS e das Ações Diretas
de Inconstitucionalidade nos 2028, 2036, 2228, 2621 e 4480, é possível destacar as seguintes
conclusões a respeito da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Lei Maior:
(i) Trata-se de verdadeira imunidade, autêntica limitação ao poder de tributar, e
não “isenção”, sendo que o equívoco da redação já foi superado pelo Supremo na Medida
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.028/DF, de relatoria do Ministro Moreira
Alves.
(ii) A reserva de lei complementar aplicada à regulamentação da imunidade
tributária prevista no art. 195, § 7o, da CF está limitada à definição de contrapartidas a serem
observadas para garantir a finalidade beneficente dos serviços prestados pelas entidades de
assistência social, o que não impede seja o procedimento de habilitação dessas entidades
positivado em lei ordinária.
(iii) No julgamento do Recurso Extraordinário 566.622/RS, o Supremo
Tribunal Federal (STF) assentou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001. A exigência do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS) foi declarada constitucional, por se limitar a reger aspecto

2 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 17a Edição, Ed. Saraiva, São Paulo, 2005, p.
192.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000633/2010-94

procedimental necessário ao atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade.
O Supremo Tribunal Federal (STF), portanto, não declarou a inconstitucionalidade da exigência
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), mas dos requisitos para
sua exigência e que, por isso, devem estar previstos, necessariamente, em Lei Complementar,
sendo que, quando do julgamento dessas ações, a previsão ficava por conta do art. 14, do Código
Tributário Nacional (CTN), pois era o diploma normativo mais próximo e, atualmente, a matéria
é regida pela Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro de 2021 (publicação no Diário
Oficial da União em 17/12/2021), que revogou a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e
que, por sua vez, revogou o art. 55, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
(iv) No julgamento das ADIs 2028 e 2036, o Supremo Tribunal Federal (STF)
declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação
do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o (“gratuitamente e em
caráter exclusivo”), bem como dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998.
(v) No julgamento das ADIs 2228 e 2621, o Supremo Tribunal Federal (STF)
declarou a inconstitucionalidade dos arts. 2o, IV; 3o, VI, §§ 1o e 4o, § único, todos do Decreto
2.536/98, assim como dos arts. 1o, IV; 2o, IV e §§ 1o e 3o; 7o, § 4o, do Decreto 752/93.
(vi) No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4480, o
Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I
e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do art. 29, VI, e do
art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e a inconstitucionalidade
material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009.
2.3. Análise do caso concreto.
No caso dos autos, cabe registrar que a motivação para o lançamento foi a
ausência de requerimento de isenção, feito em época própria, junto à Previdência Social ou na
Receita Federal do Brasil (RBF), para o reconhecimento da isenção a que se refere o art. 55, § 1o,
da Lei n° 8.212/1991.
De acordo com o Relatório fiscal (e-fls. 32 e ss), em consulta ao Sistema de
Informação do Conselho Nacional de Assistência Social — SNICAS, embora o contribuinte
tenha obtido a renovação do CEBAS em 26/10/2007, com data de validade de 24/12/2005 a
23/12/2008, segundo consulta ao CONFILAN, o sujeito passivo não possuiria o Ato Declaratório
de Isenção.
Em sua impugnação, o sujeito passivo alegou que é uma entidade beneficente de
assistência social, desobrigada do recolhimento de contribuições de que trata o art. 22 da Lei no
8.212/91, uma vez que atende a todos os requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN, em
consonância com o § 7o do art. 195 da CF, possui certificados e títulos que comprovam ser a
mesma uma entidade beneficente e realiza de forma efetiva, a assistência social.
A DRJ, por sua vez, entendeu que entidade beneficente de assistência social só
não estaria obrigada ao recolhimento da contribuição prevista no art. 22 da Lei no 8.212/91 após
o deferimento do pedido de reconhecimento previsto no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91 e a
expedição do Ato Declaratório previsto no art. 208 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, não
sendo suficiente a entidade atuar como beneficente de assistência para fazer jus à isenção de
contribuições previdenciárias, posto que havia que se cumprir requisitos legais.
Afirmou, ainda, o entendimento segundo o qual a isenção deveria ser concedida
formalmente para que o contribuinte pudesse usufruir seus efeitos, de modo que a formalização
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000633/2010-94

do pedido de isenção se tornara obrigatório para todas as Entidades Beneficentes de Assistência
Social (EBAS) a partir da vigência da Lei no 8.212/91, nos termos do § 1o do art. 55 desta Lei.
Nesse sentido, consignou que, por expressa previsão legal, na redação dos atos
normativos vigentes à época dos fatos geradores, a isenção deveria ser requerida, produzindo
efeitos a partir do protocolo do pedido, caso deferido, conforme dispositivos legais acima citados
e a Instrução Normativa no 03, de 14 de julho de 2005, publicada no Diário Oficial da União
(DOU) em 15/07/2005.
Dessa forma, a decisão recorrida consignou que o § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91
estabelecia que a entidade deveria requerer o reconhecimento da isenção, motivo pelo qual, não
o tendo feito, o sujeito passivo estava obrigado ao recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive patronais.
Pois bem. No caso dos autos, o presente lançamento foi consolidado em
09/02/2010, tendo o contribuinte tomado ciência em 12/02/2010 (e-fls. 02 e ss), na vigência da
Lei n.o 12.101/2009, quando não mais se exigia o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições
Sociais. Os fatos geradores (01/2006 a 12/2007), por sua vez, ocorreram quando se encontrava
em vigência o art. 55, Lei n.o 8.212/1991, dispositivo revogado pela Lei n.o 12.101/2009.
Na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a constituição dos créditos
previdenciários, exigia o procedimento prévio de cancelamento da “isenção”, precedido da
emissão de Informação Fiscal, conforme o rito estabelecido no artigo 206 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
No período da MP n° 446/2008 e a partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de
30/11/2009, deixou de ser necessário o procedimento prévio para a emissão do “Ato
Cancelatório de Isenção”, devendo a fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de cumprir
os requisitos exigidos para o gozo da imunidade, efetuar o lançamento dos créditos tributários
com a respectiva indicação dos fundamentos legais relacionados aos requisitos não cumpridos,
conforme legislação vigente à data da ocorrência do fato gerador, em obediência ao art. 144, do
CTN.
Atualmente, a matéria é regida pela Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro
de 2021 (publicação no Diário Oficial da União em 17/12/2021), que revogou a Lei n° 12.101,
de 27 de novembro de 2009 e que, por sua vez, revogou o art. 55, da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991.
Conforme visto anteriormente, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 4480, o voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes (Relator), trouxe
importante afirmação sobre a natureza declaratória da imunidade tributária destinada às
entidades beneficentes da assistência social, citando, neste particular, o Professor Paulo de
Barros Carvalho3, quando este afirma que “a regra constitucional da imunidade tributária é uma
norma de eficácia contida e de aplicabilidade condicionada, porquanto se exige uma efetiva
comprovação de atendimento a exigências infraconstitucionais”.
A natureza declaratória do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS) também foi reconhecida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por
meio da Súmula n° 612, de modo que os efeitos retroagem à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.

3 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 17a Edição, Ed. Saraiva, São Paulo, 2005, p.
192.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000633/2010-94

Nessa toada, o voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes (Relator), ancorado
em entendimento exarado pela Procuradoria-Geral da República, assentou que o exercício da
imunidade deve ter início assim que os requisitos exigidos pela lei complementar forem
atendidos, de modo que, o estabelecimento de termo inicial para que as entidades possam exercer
o direito à imunidade da contribuição para a seguridade social, trata de matéria submetida à
reserva de lei complementar. Assim, foi reconhecida a inconstitucionalidade formal do art. 31, da
Lei n° 12.101/2009.
Em que pese não haver pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal
(STF), afastando o § 1o, do art. 55, da Lei n° 8.212/91, interpretando sistematicamente as
decisões exaradas no âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028, 2036, 2228,
2621 e 4480, bem como do Recurso Extraordinário 566.622/RS, parece razoável concluir que
a exigência de requerimento junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos do
§1o, do art. 55, da Lei n° 8.212/91, não é condição para o reconhecimento da imunidade
tributária prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, sobretudo considerando sua
natureza declaratória.
Assim, na legislação anterior, a ausência de requerimento não é condição
suficiente para ensejar a desconsideração da natureza imune da entidade quando não
demonstrado, por parte da fiscalização, o descumprimento de quaisquer dos requisitos exigidos
no art. 55, da Lei n. 8.212/91.
Cabe à fiscalização, portanto, demonstrar o descumprimento dos requisitos
exigidos em lei, compatíveis com o art. 14, do CTN, sob pena de se transformar requisito
meramente procedimental em requisito material e, portanto, limitador da imunidade.
No caso dos autos, conforme visto, o lançamento foi realizado tendo como
supedâneo na falta de requerimento de isenção a que se refere o art. 55, § 1°, da Lei n° 8.212, de
1991, tendo a decisão recorrida ratificado o entendimento da fiscalização.
Nesse sentido, interpretando sistematicamente as decisões do Supremo Tribunal
Federal (STF) acerca da matéria posta, cabe consignar que o requerimento é um ato meramente
formal para fins de controle pela fiscalização, mas não é ele que dá ou nega a imunidade, pois
essa advém da Constituição, desde que observado os requisitos meramente formais estabelecidos
em lei.
No presente caso, tendo sido asseverado pela própria fiscalização que a entidade
era portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado em 26/10/2007, com data de validade de
24/12/2005 a 23/12/2008, caberia à fiscalização a verificação dos requisitos do art. 55 da Lei no
8.212/91, compatíveis com o art. 14, do CTN, não sendo possível lastrear a acusação fiscal
simplesmente na ausência de requerimento junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
em suposto descumprimento ao art. 55, § 1°, da Lei n° 8.212, de 1991.
Em outras palavras, cabe consignar que o § 1o, do art. 55, da Lei no 8.212/91, é
norma meramente procedimental e que não possui o condão de afastar o direito à imunidade,
uma vez que atendidas as exigências dos incisos veiculados no caput da norma, sendo ônus da
fiscalização, a demonstração da ausência do descumprimento dos requisitos norteadores da
imunidade tributária, sobretudo considerando que, no caso concreto, o sujeito passivo era
detentor de Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, em plena validade.
Tem-se, portanto, que o requerimento é ato meramente declaratório, pois o que
importa são os requisitos para o cumprimento da benesse. Entender que o requerimento é
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000633/2010-94

necessário, sem uma análise mais aprofundada dos requisitos estabelecidos em lei, significa
compreender que ele (o requerimento) é quem concede a imunidade e não a Constituição. Em
outras palavras, significaria atribuir ao parágrafo primeiro a natureza de requisito material, na
contramão das decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
A ausência de requerimento para fins de reconhecimento, portanto, não é condição
suficiente para ensejar a desconsideração da natureza imune da entidade quando não
demonstrado, por parte da fiscalização, o descumprimento de quaisquer dos requisitos exigidos
no art. 55, da Lei n. 8.212/91.
Cabe destacar que, no caso, a própria fiscalização expressamente consignou que a
Entidade possuía certificação válida para o período, motivo pelo qual caberia a verificação, por
parte da fiscalização, das condições materiais para o gozo do benefício fiscal, o que não foi
observado pela acusação fiscal.
Nesse diapasão, não se sustenta o lançamento sob o fundamento de não se detectar
registro de requerimento de isenção, por atribuir a esta condição a natureza de requisito material
para gozo da imunidade, a ofender a tese jurídica fixada no Tema n° 32 de Repercussão Geral.
Ante o exposto, tendo em vista que não prospera a motivação adotada pela
fiscalização, fundamentada em suposto descumprimento ao art. 55, § 1°, da Lei n° 8.212, de
1991, em razão da ausência de requerimento para fins de fruição da imunidade tributária prevista
no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, inexistindo nos autos elementos indicativos por parte
da fiscalização que demonstrem efetivo descumprimento dos requisitos previstos no art. 55 e
seus incisos, da Lei n° 8.212/91, bem como a existência, nos autos, do Certificado ou do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, em plena validade, não há como prosperar a acusação fiscal
lastreada no presente Auto de Infração, referente a contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa, do financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não
declaradas em GFIP.
Como consequência, em relação a outra parte do Auto de Infração e que diz
respeito às contribuições devidas a outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA,
SESC e SEBRAE), deve ser afastada a exigência, integralmente, eis que, conforme visto,
embora a imunidade não atinja as contribuições devidas a terceiros, o art. 3o, §§ o5 e 6o, da Lei no
11.457/07 assegura o direito das entidades que atendem os requisitos previstos para a imunidade
à isenção quanto às contribuições devidas a terceiros, inclusive de forma retroativa, fazendo
referência à vigência da isenção pelo atendimento dos requisitos cumulativos constantes dos
incisos I a V do caput do art. 55, da Lei no 8.212/91. Tem-se, portanto, que a isenção também
possui natureza declaratória, não tendo, inclusive, a Lei no 11.457/07 vinculado o seu
reconhecimento a qualquer requerimento de “isenção”.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a improcedência do Auto de Infração
DEBCAD n° 37.243.054-6.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.231 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.000633/2010-94

Fl. 451
DF CARF MF
Original